Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATRASO NA APLICAÇÃO DE PROVA DE RECUPERAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de obrigação de fazer, cumulada com dano moral, em virtude de atraso na aplicação de prova de recuperação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Prestação de serviços educacionais. Atraso na aplicação de prova. Falha na prestação de serviço. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). O autor alega que, desde janeiro de 2019, está impossibilitado de concluir o curso de Técnico em Logística, sob o fundamento de que o réu, de forma injustificada, não aplicou a prova de recuperação da disciplina “empreendedorismo”, além de efetuar cobranças indevidas. Os documentos juntados pelo autor (ID 19408087 - Pág. 7/9) indicam que a última prova de recuperação foi aplicada em 15/12/2018, de modo que o requerido não comprovou que houve a aplicação de outras provas em momento posterior. Ademais, os documentos comprovam que o réu realiza cobranças indevidas do autor, tendo em vista que este apenas continua vinculado à Instituição de Ensino em virtude do atraso na aplicação da prova de recuperação. O contrato de prestação de serviços (ID 19408065) nada dispõe acerca das cobranças efetuadas pelo réu, pelo que devem ser consideradas como indevidas. A despeito das alegações do réu, não há qualquer prova no processo de que o autor poderia, a qualquer momento, agendar a aplicação da prova. De maneira oposta, o documento de ID 19408087 - Pág. 9 comprova que o autor não consegue realizar qualquer solicitação pelo portal digital do aluno. Assim, conclui-se pela procedência do pedido do autor de declaração de inexistência de débitos e de condenação do réu a agendar e aplicar a prova de recuperação da disciplina Empreendedorismo, nos moldes fixados na sentença.
3 – Responsabilidade Civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O atraso injustificado de aproximadamente 1 para agendar e aplicar a prova de recuperação ao autor supera o mero aborrecimento, notadamente porque acarretou o atraso na conclusão do curso, além de gerar cobranças indevidas, situação que viola os diretos da personalidade. Todavia, uma vez que não restou comprovado maiores prejuízos sofridos pelo autor, impõe-se a redução do dano moral para R$ 2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e cumpre com adequação a finalidade preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W